Tribunal: CARF
Processo: 10880.733026/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.733026/2011-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.950 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
JANUÁRIO IRINEU PAREDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações e os documentos relacionados no voto que
segue na presente resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário decorrente da omissão de rendimento auferido por anistiado político, por meio de ação
judicial, referente ao exercício de 2008.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 08-29.052 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 29 a 33):
Trata-se de lançamento de oficio de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
referente ao ano-calendário 2007, exercício 2008, consubstanciado na
Notificação de Lançamento constante do processo. O crédito tributário apurado
totalizou o valor de R$ 105.853,09, conforme a seguir discriminado:
[...]
Segundo a descrição constante da peça fiscal, às fls. 03/07), o lançamento é
resultado da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.733026/2011-94
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.733026/2011-94

contribuinte, em que foi constatada, pela autoridade lançadora, a omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 199.416,80
(rendimentos decorrentes de ação judicial no montante de R$ 251.995,02
subtraído de honorários advocatícios no valor de R$ 52.578,22).
A exigência se baseou em DIRF apresentada pela Caixa Econômica Federal
(CNPJ n° 00.360.305/0001-04).
Cientificado do lançamento em 19/08/2011, conforme Aviso de Recebimento -
AR à fl. 25, o contribuinte apresentou impugnação em 05/09/2011, à fl. 02,
argumentando, em síntese, que o valor exigido na Notificação, correspondente
ao ano-calendário 2007, refere-se a proventos e salários atrasados percebidos da
Marinha do Brasil (processo judicial n° 87.00.071331 - 24a Vara Federal do Rio
de Janeiro), sendo que, tais rendimentos seriam isentos do IR, nos termos art. 9°
da Lei n° 10.559/02, por ser anistiado político.
O interessado anexou a documentação às fls. 09/23.
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 29 a 33):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
A instauração do litígio, mediante protocolização da impugnação, é o momento
oportuno para apresentação da documentação comprobatória, cabendo ao
impugnante comprovar as alegações trazidas aos autos visando afastar a
exigência fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIADO POLÍTICO. ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Devem ser considerados tributáveis os rendimentos decorrentes de ação judicial,
quando não restar comprovado tratar-se de rendimentos relativos à indenização
de anistia política.
Impugnação Improcedente
(destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 42 a 51):
1. Foi anistiado pela Comissão de Anistia pela Portaria no 1.599 de 27/12/1996,
recebendo dito rendimento em face de promoção (prestações mensais que deveriam ter sido
pagas à época), determinada mediante decisão judicial transitada em julgado.
2. Não incide IRPF sobre o precatório de natureza alimentar pago retroativamente
ao anistiado político.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.733026/2011-94

3. Discorre acerca de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
mediante o qual valores recebidos retroativamente deverão ser tributados na sistemática do
rendimento recebido acumuladamente (RRA).
4. Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 12/9/2014
(processo digital, fl. 40), e a peça recursal foi interposta em 30/9/2014 (processo digital, fl. 42),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, além da sistemática do RRA, o escopo da presente
análise está em se saber se os rendimentos que motivaram a controvérsia instaurada enquadram-
se como reparação econômica, de natureza indenizatória, recebida por anistiado político, assim
como . Entendido dessa maneira, avançando no exame, vai-se discorrer primeiramente acerca da
legislação atinente à matéria, para, na sequência, enfrentar propriamente a contenda suscitada.
Preliminares
Alega tempestividade do recurso interposto, o que vai ao encontro do que está
posto no tópico precedente, já que reportada contestação foi conhecida em sua integralidade.
Afinal, além de tempestiva, ela carrega os demais pressupostos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Mérito
Isenção de rendimentos recebidos por anistiado político
O legislador pretendeu reparar as vítimas de infortúnios motivados por
perseguições políticas, perpetradas no “estado de exceção” por que passou o País, aí se
destacando o gozo das prerrogativas correspondentes à relação de trabalho injustamente
descontinuada. Nesse pressuposto, reportado tema foi debatido em quatro oportunidades pelas
Casas Legislativas, sendo duas anteriormente à vigência da atual Constituição da República
Federal do Brasil, de 5 de outubro de 1988 (CF, de 1988). Por conseguinte, discorrer acerca da
presente matéria em dois eixos distintos, mas complementares – antes e após a CF, de 1988 -,
facilitará a compreensão do que efetivamente diz a norma tributária, como se passa o que ali está
dito e de que modo a situação fática a ela se subsume. Afinal, a nova ordem constitucional não
afastou aqueles direitos conferidos aos anistiados políticos anteriormente, segundo o Supremo
Tribunal Federal – STF (ADPF/DF no 153, rel. Min. Eros Grau, j. 29/4/2010. Plenário, DJe de
6/8/2010), de cujo acórdão transcrevo excerto da ementa:
9. A anistia da lei de 1979 foi reafirmada, no texto da EC 26/85, pelo Poder Constituinte
da Constituição de 1988. Daí não ter sentido questionar-se se a anistia, tal como
definida pela lei, foi ou não recebida pela Constituição de 1988 [...].
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.733026/2011-94

Eixo I - Anistia política concedida antes da CF, de 1988
A Lei no 6.683, de 28 de agosto de 1979, inaugura a concessão de anistia no
Brasil, relativamente aos perseguidos politicamente no período compreendido entre 2 de
setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. No contexto, facultou a reversão e retorno, desde que
ao mesmo cargo, emprego, posto ou graduação ocupado quando do afastamento do suposto
atingido, condicionado à existência de vaga e aquiescência da administração, conforme
prescrevem seus arts. 1o, 2o e 3o, verbis:
Art. 1o É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de
setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com
estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos
servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder
público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos
dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e
Complementares.
[...]
Art. 2o Os servidores civis e militares demitidos, postos em disponibilidade,
aposentados, transferidos para a reserva ou reformadas, poderão, nos cento e vinte dias
seguintes à publicação desta lei, requerer o seu retorno ou reversão ao serviço
ativo:(Revogado pela Lei no 10.559, de 2002)
[...]
Art. 3o O retorno ou a reversão ao serviço ativo somente deferido para o mesmo cargo
ou emprego, posto ou graduação que o servidor, civil ou militar, ocupava na data de seu
afastamento, condicionado, necessariamente, à existência de vaga e ao interesse da
Administração.
Com efeito, além da reversão e retorno sob as condições já vistas
precedentemente, supracitada Lei foi bastante restritiva quanto aos direitos e vantagens
decorrentes da anistia por ela concedida. Como se vê, destaca-se tão somente a destinação dos
respectivos benefícios aos dependentes do perseguido já falecido e a aposentadoria ou
inatividade daqueles que não reverteram ou retornaram à relação de trabalho estabelecida
anteriormente, nada mais agregando financeiramente, nos termos dos arts. 3o, § 5o, 4o e 11,
abaixo transcritos:
Art. 3o [...]
[...]
§ 5o - Se o destinatário da anistia houver falecido, fica garantido aos seus dependentes o
direito às vantagens que lhe seriam devidas se estivesse vivo na data da entrada em
vigor da presente lei.(Revogado pela Lei no 10.559, de 2002)
Art. 4o Os servidores que, no prazo fixado no art. 2o, não requerem o retorno ou a
reversão à atividades ou tiverem seu pedido indeferido, serão considerados aposentados,
transferidos para a reserva ou reformados, contando-se o tempo de afastamento do
serviço ativo para efeito de cálculo de proventos da inatividade ou da pensão.(Revogado
pela Lei no 10.559, de 2002)
[...]
Art. 11.Esta Lei, além dos direitos nela expressos, não gera quaisquer outros, inclusive
aqueles relativos a vencimentos, saldos, salários, proventos, restituições, atrasados,
indenizações, promoções ou ressarcimentos.
Posteriormente, dita matéria foi novamente enfrentada no Congresso Nacional,
oportunidade em que a Emenda Constitucional (EC) no 26, de 27 de novembro de 1985, referiu-
se especificamente aos servidores públicos civis e militares igualmente acossados por questões
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.733026/2011-94

políticas entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, consoante o art. 4o, § 2o, nestes
termos:
Art. 4o É concedida anistia a todos os servidores públicos civis da Administração direta
e indireta e militares, punidos por atos de exceção, institucionais ou complementares.
[...]
§ 2o A anistia abrange os que foram punidos ou processados pelos atos imputáveis
previstos no "caput" deste artigo, praticados no período compreendido entre 2 de
setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979.
A propósito, os benefícios derivados da anistia de que ora se fala são mais
generosos quando comparados àqueles vistos precedentemente. Aqui, foram consentidas tanto as
progressões que ordinariamente teriam sucedidas como se deixou de condicionar a readmissão e
reversão dos supostos ofendidos à existência de vaga. Confira-se a transcrição do art. 4o, §§ 3o,
4o, 5o e 7o:
Art. 4o [...]
[...]
§ 3o Aos servidores civis e militares serão concedidas as promoções, na aposentadoria
ou na reserva, ao cargo, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em
serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e
regulamentos vigentes.
§ 4o A Administração Pública, à sua exclusiva iniciativa, competência e critério, poderá
readmitir ou reverter ao serviço ativo o servidor público anistiado.
§ 5o O disposto no "caput" deste artigo somente gera efeitos financeiros a partir da
promulgação da presente Emenda, vedada a remuneração de qualquer espécie, em
caráter retroativo.
[...]
§ 7o Os dependentes dos servidores civis e militares abrangidos pelas disposições deste
artigo já falecidos farão jus ás vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao
cargo, função, emprego, posto ou graduação que teria sido assegurado a cada
beneficiário da anistia, até a data de sua morte, observada a legislação específica.
Eixo II - Anistia política concedida após a CF, de 1988
O Constituinte de 1988 não somente recepcionou a anistia já concedida por meio
da Lei no 6.683, de 1979, e da EC no 26, de 1985, como lhe deu amplitude e abrangência, sob a
condição de não produzirem efeitos financeiros retroativos. É o que se pode inferir, quando o art.
8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da CF, de 1988, substitui o art.
4o da reportada EC e, posteriormente, a Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002,
expressamente, revoga os já transcritos arts, 2o; 3o, § 5o, e 4o da Lei no 6.683, de 1979. Confira-
se:
Art. 8o. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da
promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação
exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que
foram abrangidos pelo Decreto Legislativo no 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos
atingidos peloDecreto-Lei no 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as
promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito
se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade
previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades
das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos
regimes jurídicos.(Regulamento)
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.733026/2011-94

§ 1o O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da promulgação
da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.
[...]
§ 3o Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, [...] será concedida reparação de
natureza econômica, na forma que dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e a
entrar em vigor no prazo de doze meses a contar da promulgação da Constituição.
Pertinente frisar que, exceto quanto ao § 3o, as demais disposições vistas na
transcrição precedente são de eficácia plena, eis que carregadas de normatividade suficiente para
a produção dos efeitos jurídicos que lhes são próprios, decorrentes da aplicação imediata, direta e
integral. Trata-se de entendimento pacificado no STF, conforme excerto da ementa do mandado
de injunção abaixo transcrito (MI/SP no 626-1, rel. Min. Marco Aurélio, j. 14/3/2001. Plenário,
DJ de 18/6/2001):
ANISTIA – ARTIGO 8o DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS – EXTENSÃO - A anistia de que cuida o art. 8o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Lei Fundamental de 1988 beneficiou civis e
militares [...]
[...]
ANISTIA – EXTENSÃO – BENEFÍCIOS – EFICÁCIA – MANDADO DE
INJUNÇÃO – IMPROPRIEDADE. À exceção do preceito do § 3o, o teor do art. 8o do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Lei Fundamental veio à balha com
eficácia plena, sendo imprópria a impetração de mandado de injunção para alcançar-se o
exercício de direito dele decorrente.
Passados aproximadamente 13 (treze) anos, reportado mandamento constitucional
foi regulamentado pela Medida Provisória (MP) no 2.151-3, de 24 de agosto de 2001, a qual
sucedeu revogada pela MP no 65, de 28 de agosto de 2002, posteriormente convertida na Lei no
10.559, de 13 de novembro de 2002, restando garantidos vários direitos ao anistiado político. Dentre eles, destaca-se a
reparação econômica, de caráter indenizatória, em prestação única ou mensal, permanente e
continuada, tanto uma quanto a outra, com a vigência da MP convertida em lei, isentas do
imposto de renda, conforme prescrevem os arts. 1o, inciso II, e 9o, parágrafo único, da citada Lei,
nestes termos:
Art.1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
[...]
II-reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação
mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na
inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1o e 5o do art. 8o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
[...]
Art.9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único.Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda.
A propósito, dito benefício será custeado pelo Tesouro Nacional, vedado o
recebimento cumulativo da parcela única com a continuada, mas seu pagamento depende de
prévia aprovação do Ministro da Justiça, assessorado pela Comissão de Anistia, consoante arts.
3o, §§ 1o e 2o; 10 e 12 da mesma lei, aqui transcritos:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-000.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.733026/2011-94

Art.3oA reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1odesta Lei, nas condições
estabelecidas no caput doart. 8odo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
correrá à conta do Tesouro Nacional.
§1oA reparação econômica em prestação única não é acumulável com a reparação
econômica em prestação mensal, permanente e continuada.
§2oA reparação econômica, nas condições estabelecidas no caput doart. 8odo Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, será concedida mediante portaria do Ministro
de Estado da Justiça, após parecer favorável da Comissão de Anistia de que trata o art.
12 desta Lei.
[...]
Art.10.Caberá ao Ministro de Estado da Justiça decidir a respeito dos requerimentos
fundados nesta Lei.
[...]
Art.12.Fica criada, no âmbito do Ministério da Justiça, a Comissão de Anistia, com a
finalidade de examinar os requerimentos referidos no art. 10 desta Lei e assessorar o
respectivo Ministro de Estado em suas decisões.
A reparação em parcela única, limitada ao “teto” de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), será devida aos anistiados sem prova de vínculo laboral, assim como àqueles que por ela
optarem em substituição à prestação continuada, mesmo provando dita relação de trabalho.
Confira-se na transcrição dos arts. 4o, § 2o, e 5o da Lei no 10.559, de 2002:
Art.4oA reparação econômica em prestação única consistirá no pagamento de trinta
salários mínimos por ano de punição e será devida aos anistiados políticos que não
puderem comprovar vínculos com a atividade laboral.
[...]
§2oEm nenhuma hipótese o valor da reparação econômica em prestação única será
superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Art.5o A reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, nos
termos do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será assegurada
aos anistiados políticos que comprovarem vínculos com a atividade laboral, à exceção
dos que optarem por receber em prestação única.
O benefício recebido mensalmente pelos lesados que provaram relação com a
atividade laboral, mas não optaram pela cota única, poderá retroagir a 5 de outubro de 1988 e
terá por referência a suposta remuneração que receberiam não fosse o corrido, aí se incluindo as
progressões e demais direitos ordinariamente sucedidos aos seus pares. Outrossim, referida
parcela mensal não poderá ser inferior ao salário mínimo nem superior ao “teto” remuneratório
constitucionalmente estabelecido para os três poderes, consoante arts. 6o, § 6o, 7o e 8o, verbis:
Art.6o O valor da prestação mensal, permanente e continuada, será igual ao da
remuneração que o anistiado político receberia se na ativa estivesse, considerada a
graduação a que teria direito, obedecidos os prazos para promoção previstos nas leis e
regulamentos vigentes, e asseguradas as promoções ao oficialato, independentemente de
requisitos e condições, respeitadas as características e peculiaridades dos regimes
jurídicos dos servidores públicos civis e dos militares, e, se necessário, considerando-se
os seus paradigmas.
§6o Os valores apurados nos termos deste artigo poderão gerar efeitos financeiros a
partir de 5 de outubro de 1988, considerando-se para início da retroatividade e da
prescrição qüinqüenal a data do protocolo da petição ou requerimento inicial de anistia,
de acordo com os arts. 1o e 4o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-000.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.733026/2011-94

Art.7o O valor da prestação mensal, permanente e continuada, não será inferior ao do
salário mínimo nem superior ao do teto estabelecido no art. 37, inciso XI, e § 9o da
Constituição.
[...]
Art.8o O reajustamento do valor da prestação mensal, permanente e continuada, será
feito quando ocorrer alteração na remuneração que o anistiado político estaria
recebendo se estivesse em serviço ativo, observadas as disposições do art. 8o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Aqueles já anistiados com fundamento tanto na Lei n.o 6.683, de 1979 quanto na
ordem constitucional estabelecida no art. 4o da EC n.o 26, de 1985, continuarão recebendo o
benefício excepcional que já lhes vinha sendo pagos. Contudo, já que a indenização continuada
instituída na Lei no 10.559, de 2002, é infinitamente mais generosa do que as aposentadorias e
pensões excepcionais de que se falou, a nova ordem legal facultou ao beneficiário requerer a
substituição destas por aquela. Notadamente, com ou sem substituição, reportada prestação
excepcional passa a ter isenção do imposto sobre a renda da pessoa física (IRPF) e da
contribuição social previdenciária (CSP), eis que o § único do art. 19, expressa o “caráter
indenizatório” desta. Confira-se a disposição do arts. 6o, § 5o; 11, § único, e 19, § único, verbis:
Art.6o [...]
[...]
§5o Desde que haja manifestação do beneficiário, no prazo de até dois anos a contar da
entrada em vigor desta Lei, será revisto, pelo órgão competente, no prazo de até seis
meses a contar da data do requerimento, o valor da aposentadoria e da pensão
excepcional, relativa ao anistiado político, que tenha sido reduzido ou cancelado em
virtude de critérios previdenciários ou estabelecido por ordens normativas ou de serviço
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, respeitado o disposto no art. 7o desta
Lei.
[...]
Art.11.Todos os processos de anistia política, deferidos ou não, inclusive os que estão
arquivados, bem como os respectivos atos informatizados que se encontram em outros
Ministérios, ou em outros órgãos da Administração Pública direta ou indireta, serão
transferidos para o Ministério da Justiça, no prazo de noventa dias contados da
publicação desta Lei.
Parágrafoúnico.O anistiado político ou seu dependente poderá solicitar, a qualquer
tempo, a revisão do valor da correspondente prestação mensal, permanente e
continuada, toda vez que esta não esteja de acordo com os arts. 6o, 7o, 8o e 9o desta Lei.
[...]
Art.19 .O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já
anistiados políticos, que vem sendo efetuado pelo INSS e demais entidades públicas,
bem como por empresas, mediante convênio com o referido instituto, será mantido, sem
solução de continuidade, até a sua substituição pelo regime de prestação mensal,
permanente e continuada, instituído por esta Lei, obedecido o que determina o art. 11.
Parágrafo único. Os recursos necessários ao pagamento das reparações econômicas de
caráter indenizatório terão rubrica própria no Orçamento Geral da União e serão
determinados pelo Ministério da Justiça, com destinação específica para civis
(Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) e militares (Ministério da Defesa).
(Grifo nosso)
Nessa perspectiva, regulamentando o parágrafo único do art. 9o da citada Lei no
10.559, de 2002, os arts. 1o, §§ 1o e 2o, e 2o do Decreto no 4.897, de 25 de novembro de 2003,
detalham como se processará o gozo da isenção em debate, nestes termos:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-000.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.733026/2011-94

Art.1oOs valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§1oO disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.
§2oCaso seja indeferida a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no 10.559, de
2002, a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do imposto devido até o total
pagamento do valor pendente, observado o limite de trinta por cento do valor líquido da
aposentadoria ou pensão.
Art.2oO disposto neste Decreto produz efeitos a partir de 29 de agosto de 2002, nos
termos doart. 106, inciso I, da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional.
Do que está posto, depreende-se que, a partir de 29 de agosto de 2002 (data de
vigência da MP no 65) não mais incidirão IRPF e CSP nas aposentadorias, pensões e proventos
excepcionais recebidos pelos já contemplados com as anistias previstas na Lei n.o 6.683, de
1979, e na EC n.o 26, de 1985, independentemente da apresentação de requerimento acerca da
reportada substituição de benefício. Assim entendido, caso mencionada isenção estivesse sujeita
ao cumprimento de condição distinta da de se tratar de reparação destinada a exilado político,
não haveria razão para o § 2o do art. 1o acima transcrito prevê a retenção do IRPF em quantia
correspondente àquela que originariamente deveria ter sido recolhida e não o foi em decorrência
de suposto benefício fiscal concedido indevidamente. Afinal, a previsão de cobrança retroativa
do IRRF quando constatada irregularidade, implica reconhecer que dito tributo não estava sendo
cobrado por ocasião do recebimento da prestação.
Pertinente registrar que dito entendimento está perfilhado com as decisões do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme excertos de acórdãos a seguir transcritos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO DE PENSÃO MILITAR. ISENÇÃO. LEI 10.559/2002 E
DECRETO 4.897/2003. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
III - O acórdão embargado enfrentou o tema posto em debate, concluindo que a norma
regulamentadora do artigo 9o, parágrafo único, da Lei no 10.559/2002, que é o Decreto
4.897/2003, é extremamente clara ao conferir às prestações pecuniárias devidas aos
anistiados anteriores a mesma natureza que têm as de que trata a nova lei, dessa forma,
os impetrantes, ora embargados, têm direito à isenção requerida, mesmo antes da
substituição do regime de anistia pelo novo regime instituído pela Lei no 10.559/2002.
[...]
(EDcl no MS 9587/DF, S1, Min. Rel. Francisco Falcão, DJ 13/03/2006)
TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANISTIADOS POLÍTICOS –
IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI N. 10.599/2002 –
ABRANGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS ANISTIADOS POLÍTICOS PELA LEI N.
6.683/79 E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 26/85 – ENTENDIMENTO DA
PRIMEIRA SEÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
[...]
2. A Primeira Seção desta Corte tem se pronunciado favoravelmente ao pleito da
impetrante de assegurar aos anistiados políticos e pensionistas a não-incidência do
imposto de renda e de contribuição previdenciária aos seus proventos, nos termos da Lei
n. 10.559/2002. 3. O art. 19 da referida norma, regulamentado pelo Decreto n.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-000.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.733026/2011-94

4.897/2003, estendeu o benefício da isenção do imposto de renda aos anistiados
políticos cuja anistia fora concedida com base na Lei n. 6.683/79 e EC n. 26/85.
Também o art. 9o da referida norma prevê que os valores pagos aos anistiados não
poderão ser objeto de contribuição ao INSS. 4. O alcance da isenção do imposto de
renda aos pagamentos aos anistiados de que trata o artigo 19 da Lei ocorre mesmo antes
de que tenha se operado a substituição referida no dispositivo (EDcl nos EDcl no AgRg
no REsp 888844/RJ – T2, Min. Rel. Humberto Martins, DJ 20.02.2008)
Princípio da estrita legalidade e interpretação da legislação tributária
A reserva legal tributária prevista no art. 150, inciso I, da CF, de 1988, impõe que
a própria lei desenhe a regra-matriz de incidência tributária a ser adotada pelos sujeitos da
relação jurídico-tributária. Nesse bojo, o art. 97, inciso VI, do CTN é preciso ao esclarecer e
delimitar tais preceitos, mediante o estabelecimento de normas gerais tributárias. Confirma-se:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
Considerando que a tributação é a regra no exercício da competência tributária, as
hipóteses de outorga de isenção devem ser interpretadas literalmente, por traduzirem exceções no
ordenamento jurídico. É o que diz o art. 111, inciso II, do CTN, nestes termos:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
Dito isso, infere-se que a isenção tributária somente poderá ser outorgado
mediante lei, que, juntamente com a legislação tributária a ela correspondente, terá de ser
interpretada literalmente. Por conseguinte, tributa-se a indenização recebida pelo anistiado
político, quando tocante a fato gerador ocorrido anteriormente a 29/8/2002, data de publicação
do ato legal que isentou tais rendimentos da incidência do IRPF e da CSP.
Por todo o exposto, nos termo já vastamente debatidos, pode-se sintetizar o que
segue, acerca da indenização excepcional que vinha sendo paga aos já anistiados e da reparação
indenizatória em parcela única ou continuada que a Lei no 10.559, de 2002, instituiu:
1. O benefício excepcional dos já anistiados pela Lei n.o 6.683, de 1979, e EC n.o
26, de 1985:
a) continuará sendo pago independentemente de manifestação do Ministro da
Fazenda;
b) passa a ser isento do IRPF e da CSP a partir de 29 de agosto de 2002, ainda que
o interessado não requeira a substituição de regime que a lei lhe facultou;
c) é infinitamente menos vantajoso do que a reparação em parcela única ou
continuada, já que esta considera as progressões e demais direitos ordinariamente sucedidos aos
ocupantes dos respectivos cargos, postos ou graduação;
d) à opção do interessado, poderá ser substituído pela reportada reparação, após
prévia aprovação do Ministro da Justiça;
2. Tratando-se da reparação econômica, de caráter indenizatória, em prestação
única ou mensal, permanente e continuada, tem-se que:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-000.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.733026/2011-94

a) igualmente não incidem IRPF e CSP, também a partir de 29 de agosto de 2002;
b) é vedado o recebimento cumulativo da parcela única com a continuada, ambas
sendo pagas somente quando houver prévia aprovação do Ministro da Justiça;
c) a reparação em parcela única não poderá ultrapassar o “teto” de R$ 100.000,00
(cem mil reais);
d) o benefício recebido mensalmente poderá retroagir a 5 de outubro de 1988, terá
por referência a suposta remuneração que o anistiado receberia não fosse o corrido, mas não
pode ser inferior ao salário mínimo nem superior ao “teto” remuneratório do serviço público;
3. O indeferimento do requerimento de substituição do benefício excepcional
concedido indevidamente pela reparação continuada implicará a cobrança do IRPF
indevidamente não recolhido.
Posta assim a questão, passo à análise propriamente da contenda suscitada.
Inicialmente, vale trazer excertos da decisão recorrida, que contextualizam a ocorrência
em si, como também as razões por que a correspondente impugnação foi tida por improcedente no juízo
daquele Colegiado, nestes termos:
O contribuinte anexou ao presente processo o Ofício Requisitório de Pagamento
de precatório de verba de caráter alimentar a ser pago em parcela única
(processo de execução n° 87.00.071331 - 24a Vara Federal do Rio de Janeiro), à
fl. 09, extratos emitidos pela Caixa Econômica Federal com a informação do
valor total recebido, e dos respectivos valores de IRRF e de CPMF, às fls. 11 e
13/14, assim como recibo de pagamento efetuado a título de honorários
advocatícios.
Assim, restou comprovado através da documentação em apreço que o
contribuinte recebeu o valor de R$ 251.995,02 relativo à ação judicial n°
87.00.071331, porém não foi anexado aos autos nenhum documento que
comprovasse que o valor recebido refere-se à indenização relativa à anistia
política.
Ademais, o interessado não apresentou documento adicional algum que
comprovasse a condição exigida na legislação (processo de requisição no
Ministério de Justiça, decisão da Comissão de Anistia ou publicação no Diário
Oficial de sua Portaria de anistiado político), e o Comprovante de Rendimentos
anexado à fl. 12 não faz qualquer referência aos valores recebidos em 2007 por
meio da citada ação judicial (processo n° 87.00.071331 - valor do levantamento:
R$ 251,995,02).
Como se vê, a improcedência da impugnação teve por fundamento o fato do
Contribuinte não ter comprovado que mencionada decisão judicial trata do pagamento
excepcional a que tem direito o anistiado político. Nesse sentido, analisando a documentação
acostada aos autos, confirma-se que, realmente, não há qualquer prova de que referidos
rendimentos são isentos, especialmente por faltar os respectivos períodos de competência. Por
isso, inicialmente, orientei meu voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto
(processo digital, fls. 9 a 23).
No entanto, tendo em vista a pertinência dos argumentos apresentados na fase dos
debates, julguei razoável também acompanhar a proposta de conversão do julgamento em
diligência, buscando a confirmação dos reportados períodos-base.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 2402-000.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.733026/2011-94

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil intime o Contribuinte a
comprovar as datas de ocorrência dos fatos geradores correspondentes aos respectivos
rendimentos. Com efeito, a informação fiscal conclusiva que consolidou o resultado da presente
diligência deverá ser encaminhada ao Recorrente, para, querendo, apresentar manifestação em 30
(trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital